Tribunal: TJBA
Processo: 8087081-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087081-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS DA SILVA SANTOS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA NOS AUTOS DE ORIGEM. PROVAS PRODUZIDAS PELA AUTORA QUE NÃO FORAM OPORTUNAMENTE IMPUGNADAS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ACERTADAMENTE IMPOSTA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Maria da Silva, condenando o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além da obrigação de se abster de realizar ligações e envios de mensagens indevidas à autora.

II. Questão em discussão: A controvérsia centra-se na validade da condenação por danos morais e obrigação de não fazer, diante da alegação da parte ré de que não houve comprovação do nexo causal, e da relativização dos efeitos da revelia.

III. Razões de decidir: O apelante permaneceu revel no processo originário, sendo vedado inovar em grau recursal. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis os princípios do CDC, em especial a inversão do ônus da prova. As provas produzidas pela autora demonstram excesso nas ligações e mensagens dirigidas ao seu número pessoal, suficientes para caracterizar o abuso e ensejar reparação por dano moral. A ausência de impugnação oportuna pela ré consolida a verossimilhança das alegações autorais. O valor fixado a título de indenização revela-se proporcional e adequado à natureza da violação. Quanto aos juros de mora, embora a sentença tenha fixado a data da citação como termo inicial, o equívoco beneficia o recorrente, não sendo possível a reforma in pejus.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A reiteração de ligações e mensagens indevidas por instituição financeira ao consumidor configura prática abusiva e enseja a condenação por danos morais. A revelia e a ausência de impugnação específica às provas autorais consolidam a verossimilhança das alegações nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8087081-61.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes/Recorridos
ITAU UNIBANCO S.A. e MARIA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, para manter a sentença, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator